Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724360-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REU: GILBERTO SHINICHI ARAKI D E S P A C H O Intime-se a parte autora para proceder o recolhimento do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator